Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANVISA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. STJ. RECURSO REPETITIVO. IMPORTAÇÃO PROSCRITA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA SANITÁRIA. SANÇÕES. RISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”. Fixado o entendimento em precedente qualificado, os juízes e tribunais devem observância, consoante determinação legal contida no art. 927, III, do Código de Processo Civil.
Lado outro, por não dispor de registro na ANVISA, a importação do medicamento é proscrita. Eventual descumprimento da norma sanitária poderia implicar em sanções de natureza administrativa e ou criminais, evidenciando-se o risco de dano iminente para a agravante.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.